Tribunal: STF
Processo: HC 179956
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maurício de Oliveira Carneiro e outros, em favor de A. R. S., contra decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC 113.942/PR.
    Consta dos autos que, como desdobramento da “Operação Phoros”, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de formação de quadrilha ou bando e corrupção ativa, culminando na instauração da Ação Penal 0001441-38.2012.8.16.0175, em trâmite na Vara Criminal de Uraí/PR (eDOC 15).
    O impetrante narra que o Juízo de origem, nos Autos 0001522-21.2011.8.16.0175, autorizou a medida cautelar de quebra de sigilo telefônico em desfavor do paciente, o que motivou a impetração de habeas corpus no Tribunal local. 
    A ordem foi denegada por meio de decisão assim ementada:
    “HABEAS CORPUS – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, ANTE A NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA - MEDIDA LEGALMENTE DEFERIDA – OBSERVÂNCIA AO ART. 2°, I E II, DA LEI N° 9.296/1996 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.” (eDOC 4)
    Opostos embargos de declaração contra a decisão colegiada supra, estes ficaram rejeitados. Veja-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIME – 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO– 2. PRETENDIDO EFEITO MODIFICATIVO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não havendo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida, alternativa não resta senão a de rejeitar o recurso. 2. Inexistindo qualquer obscuridade ou contradição a ser aclarada, nem omissão de matéria sobre a qual devia pronunciar-se o Tribunal, são inadmissíveis os embargos opostos com intuito de ver modificado o julgado.” (eDOC 6)
    Irresignada, a defesa interpôs recurso em habeas corpus, ao qual o Ministro Relator no STJ negou provimento, salientando que “de fato, houve a apresentação de elemento concreto a justificar o deferimento da medida invasiva” (eDOC 9, p. 2-3), motivo pelo qual concluiu inexistir ilegalidade na decisão combatida, “porquanto baseada na presença de indícios de autoria e na necessidade da medida” (eDOC 9, p. 5).
    Inconformado, o paciente interpôs agravo regimental no recurso em habeas corpus, requerendo a reconsideração da decisão. 
     Nada obstante, a Sexta Turma do STJ acompanhou o voto do relator para negar provimento ao recurso. Na oportunidade, os termos da monocrática foram reafirmados, assentando-se que “a via estreita do habeas corpus não comporta revolvimento fático-probatório, devendo a ilegalidade ser constatada de plano, sendo daí inadmissível o trancamento da ação penal em razão da tese de ausência de lastro probatório mínimo, pois carente de demonstração por meio de instrução processual a ser desenvolvida apropriadamente no curso do processo cognitivo” (eDOC 17, p. 8).
    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa impugna a decisão colegiada, sublinhando que a quebra do sigilo telefônico do paciente ocorreu de maneira ilegal, sem amparo em qualquer indício ou investigação prévia, não se verificando a presença dos elementos necessários à autorização da medida. 
    Ademais, ressalta que a quebra de sigilo telefônico figurou como ato inaugural das investigações, ainda que não fosse o único meio de produção de provas disponível, configurando violação aos requisitos legais (art. 2º, incisos I e II, da Lei 9.296/1996).
    Nesse sentido, requer seja concedida a ordem para que se declare a nulidade da decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico do paciente nos Autos 0001522-21.2011.8.16.0175, bem como de todos os atos e elementos de prova dela decorrentes. 
    É o relatório. 
    Decido.
    O pleito do impetrante não deve prosperar.
    O objeto do remédio constitucional ora manejado pelo impetrante revela-se pela análise da suficiência do substrato empírico utilizado pelo Juiz da origem para justificar, em decisão de 6.6.2011, a medida de interceptação telefônica em desfavor do paciente, nos termos dos incisos I e II do art. 2º da Lei 9.296/1996. 
    Verifico que o deferimento da medida de interceptação telefônica encontra-se bem fundamentado pela Magistrada da Comarca de Uraí-PR, tendo sido os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 2º da Lei 9.296/1996 devidamente preenchidos. (eDOC 18, p. 4)
    Senão vejamos a decisão originalmente impugnada:
    “No tocante aos indícios, aduziu a autoridade ministerial que chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Uraí, através do relato e requerimento do 1° Ten. QOPM Helder de Lima Dantas Junior, que LUCAS GOÉS DOS SANTOS estaria desenvolvendo atividades ilícitas dentro da escrivania cível, recebendo favores financeiros de REGINALDO CASELATTO e ASTROGILDO RIBEIRO DA SILVA, advogados militantes nesta comarca, em troca de movimentação direcionada de processos. 
    Inclusive, conforme relatou o Ministério Público, em data recente, houve evidente prejuízo em Ação Civil Pública movida em face de membros do Conselho Tutelar de Jataizinho devido ao descumprimento integral da determinação judicial que agendou audiência de instrução e julgamento. Neste feito, atuava como procurador judicial de uma das requeridas o advogado REGINALDO CASELATO. 
    Ademais, noticia o 1° Ten. QOPM Helder de Lima Dantas Junior a existência de denúncias anônimas que chegaram até a agência local de inteligência acerca do tráfico de influência, sobretudo, realizada por meio telefônico, o que constitui inarredavelmente dificultador da atividade investigativa. 
    Imperioso, ainda, destacar que, se comprovado o oferecimento/recebimento de valores com a finalidade de influir no trabalho daquele que exerce função pública, resta configurado o crime de corrupção ativa que possui pena de reclusão máxima de doze anos, além de eventual ilícito a ser apurado na esfera administrativa. 
    Desta feita, o relatório e pedido recebido pelo ministério público e que instrui o pedido, bem como a comunicação efetuada pelo serviço de inteligência, deixa transparecer uma razoável suspeita de envolvimento, em tese, por parte dos investigados em crime apenável com reclusão. 
    Soma-se, também, que a interceptação telefônica é o único meio legal de que dispõem o Ministério Público e a autoridade policial para apuração da espécie de criminalidade em tela praticado mediante utilização de telefone celular, provavelmente. 
    Ademais, insta lembrar que considerando os meios a serem empregados durante a interceptação, sigilo absoluto e restrito aos policiais empenhados na investigação e, as informações relativas a vida privada e intima dos investigados restará resguardada perante a coletividade, eis que ditas, permanecerão em absoluto sigilo em relação a terceiros não envolvidos na presente investigação. 
    Por último, considerando ser este o juízo competente para determinar somente a interceptação telefônica, e ainda, invocando entendimento jurisprudencial no sentido de que é licita a interceptação telefônica deferida por Autoridade Judicial, atendendo representação feita pela Polícia, de maneira fundamentada e em observância às exigência legais. (STJ RHC 13274 - RS - 5' T. - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 29.09.2003 - p. 00276), defiro o pleito pelo prazo de 15 dias, renovável por igual período desde que comprovada a indispensabilidade prevista no artigo 5° da Lei 9296/96.” 
    Como pode-se observar, a determinação da interceptação telefônica ancorou-se em elementos concretos, aptos a lastrear a medida invasiva – trata-se de inícios suficientes para justificar a interceptação.
    Na mesma linha argumentativa, destacou o Tribunal estadual (eDOC 17, p. 4-5): 
    “Assim, a r. decisão destacou pela existência de indícios da participação de Astrogildo na prática de tráfico de influência, que seria praticado, sobretudo, por meio telefônico, demonstrando a indisponibilidade da quebra de sigilo. (...) ao contrário do que pretendeu inculcar a defesa, a motivação para o deferimento da providência invasiva não se lastreou exclusivamente em informações anônimas, mas também em atividade investigativa então desenvolvida, justamente, pelo setor de inteligência da polícia – o qual, rememore-se, tem como função a investigação, monitoramento e prevenção de atividades criminosas em desenvolvimento –, circunstância esta crucial a autorizar o regular das impulsionamento apurações pela quebra do sigilo das conversas telefônicas dos envolvidos.” 
    Em um escrutínio atento do ato apontado como coator, observo que, seguindo o mesmo modelo argumentativo e de fundamentação das decisões acima apresentadas, não há que se falar em qualquer ilegalidade.
    Confira-se: 
    “Logo, inexiste ilegalidade na decisão que decreta a interceptação telefônica de forma fundamentada, com esteio no art. 5º da Lei 9.296/96, porquanto baseada na presença de indícios de autoria e na necessidade da medida (...) houve a apresentação de elemento concreto a justificar o deferimento da quebra de sigilo telefônico, demonstrador efetivamente da imprescindibilidade da produção deste específico meio de prova, porquanto além da existência de denúncias anônimas, o relatório e pedido recebido pelo ministério público e que instrui o pedido, bem como a comunicação efetuada pelo serviço de inteligência, deixa transparecer uma razoável suspeita de envolvimento, em tese, por parte dos investigados em [...] espécie de criminalidade em tela praticado mediante utilização de telefone celular.” (eDOC 17, p. 7-8) 
    Ante o exposto, não constatando vício ou ilegalidade no ato coator, tampouco na decisão que deferiu a medida de interceptação telefônica em desfavor do paciente na origem, denego a ordem de habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente